Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE PRESO. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL DIVERSO DA CONDENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não havendo no acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, segundo determina o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a importância da manutenção e do fortalecimento de vínculos familiares com o preso e do direito de receber visitas, voltadas para a ressocialização do recluso, consoante art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 41 da LEP, não é um direito absoluto, mas condicionado a outros fatores, como a existência de vaga no sistema prisional local e a presença de estabelecimento compatível com o regime de pena em curso.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.